Tribunal: TJES
Processo: 5001555-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001555-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001555-36.2021.8.08.0000

AGVTE:

U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGVDO:
A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

R
ELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Unimarka Distribuidora S/A
,
eis que irresignada com os termos da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de Colatina
(processo nº
0018210-39
.2015.8.08.0014),
que
nos autos d
a
ação homologatória, em fase de cumprimento de sentença

engendrada por
Alexandre Vieira de Almeida
, rejeitou a impugnação apresentada quanto pedido de execução dos honorários sucumbenciais fixados em favor do agravado.

Em síntese, suscitou o agravante: a) a
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
e
cerceamento do direito de defesa,
bem como a
inobservância da ordem cronológica de conclusão.;
b)
inexistência de título executivo judicial que autorize a execução de honorários advocatícios;
c)

que
o agravado
deixou de
observar
o
seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
;
d) que
não são devidos honorários advocatícios ao agravado, posto que este já recebia sua remuneração mediante pagamento de salário fixo;
e)
o agravado agiu com dolo ao omitir da agravante acerca da cláusula de pagamento de honorários extraordinários, o que conduz a anulação da dita cláusula;
f
) o agravado não observou o dever de mitigar os próprios danos (“
duty to mitigate the loss”),
eis que ele se manteve inerte, ao longo de 5 (cinco) anos sem cobrar os honorários em questão.

Ao final requer seja provido o presente recurso em sua totalidade, reformando-se a decisão agravada para então reconhecer a insubsistente o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, a teor do evento nº 1100607.

Anexadas as contrarrazões ao evento 1193707, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para desprover o recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001555-36.2021.8.08.0000

AGVTE:

U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGVDO:
A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

R
ELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Unimarka Distribuidora S/A
,
eis que irresignada com os termos da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de Colatina
(processo nº
0018210-39
.
2015.
8.08.0014
),
que
nos autos d
a
ação homologatória, em fase de cumprimento de sentença

engendrad
o
por
Alexandre Vieira de Almeida
, rejeitou a
sua
impugnação

quanto pedido de execução dos honorários sucumbenciais fixados em favor do agravado.

Em síntese, suscitou o agravante: a) a
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
e
cerceamento do direito de defesa,
bem como a
inobservância da ordem cronológica de conclusão.;
b)
inexistência de título executivo judicial que autorize a execução de honorários advocatícios;
c)

que
o agravado
deixou de
observar
o
seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
;
d) que
não são devidos honorários advocatícios ao agravado, posto que este já recebia sua remuneração mediante pagamento de salário fixo;
e)
o agravado agiu com dolo ao omitir da agravante acerca da cláusula de pagamento de honorários extraordinários, o que conduz a anulação da dita cláusula;
f
) o agravado não observou o dever de mitigar os próprios danos (“
duty to mitigate the loss”),
eis que ele se manteve inerte, ao longo de 5 (cinco) anos sem cobrar os honorários em questão.

Após analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pelo recorrente, bem como os elementos existentes nos autos,
adianto que deve ser mantida a decisão objurgada.

A
despeito da alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida, esta, de forma clara e expressa, sancionou
a exigibilidade do título executivo judicial, a
inexistência de vício de vontade
, bem como que o contrato de prestação de serviços firmado com o agravado não exclui o pagamento de honorários sucumbenciais e
ausente pactuação quanto
a
sua
compensação com o pagamento dos honorários contratados.

Ainda que concisa a decisão, o togado primevo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, inexistindo
pecha de nulidade
com força a comprometer a respectiva defesa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
“
a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.”
(AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020, STJ).

“
a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.”
(AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018, STJ).

[...].1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.
[...] (AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Outrossim, não identifico o alegado cerceamento de defesa,
uma vez que
a prova testemunhal
em nada
acrescentaria
para a desconstituição
do
título executivo
,
apresentando-se, em verdade, irrelevante para afastar a responsabilidade da devedora em adimplir com sua obrigação,
reservando-se o exercício da capacidade postulatória ao advogado e não e estagiário que elabora ou protocola a petição.

Nesse sentido, mais uma vez a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
[...]”. (AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

[...].
1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.
[...]”. (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

No âmbito do alegado descumprimento da ordem cronológica de julgamento da ação, prevista nos arts. 12 e 153, do Código de Processo Civil, não há nos autos provas a demonstrá-lo, bem como, regist
r
o, a
obediênci
a
deve se dar preferencialmente, e não obrigatoriamente,
a teor da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

“
[...] O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual. [...]
”

(AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Em evolução,
a teor do art. 515, inciso III, do CPC, o
acordo homologado judicialmente
constitui-se de
o título executivo
apto a inaugurar a fase sincrética
, inexistindo
,
evidências que comprometam a sua liquidez, certeza e exigibilidade.

No caso, c
onvencionando as partes
o dever da agravante de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor do acordo,
ressoa irrelevante
o argumento
de que o Advogado agravado pertenc
e
ao corpo jurídico da empresa agravante, p
orquanto
as partes
possuem a liberdade
para pactua
ção
.

Nesse sentido, verifica-se que
a
agravante instruiu os autos com
documentos que demonstram pagamentos extraordinários feitos ao
agravado
em razão de outras
demandas
,
do
que
se infere
a conclusão de que o
ele percebia
seu
estipêndio
ordinário, além de eventualmente outros pagamentos.

Assim,
O
fato de o agravado
perceber
remuneração fixa no período em que foi contratado como empregado da agravante não exclui a possibilidade de acerto quanto ao pagamento de honorários decorrentes da sua atuação judicial, como prevê o art. 12, da Lei nº 9.806/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia.

Na dicção do
s arts. 22, do Estatuto da OAB, e 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB,
desde que respeitados os preceitos de ordem pública e validade do negócio jurídico (art.104, do Código Civil), os
honorários advocatícios podem ser
livremente
pactuados entre as partes, o que,
a p
rincípio,
foi
observado
nos autos,
mesmo porque
não me parece verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor.

A propósito, o entendimento deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 –N
ão assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez
que
a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2 –
Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes
. 4 –
Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5 –
Recurso improvido. (
TJES
; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.
2.A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido
. 3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.
4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.
5.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 20/05/2021, TJES).

Não se pode descurar, outrossim, que eventual nulidade da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, ora objeto de cumprimento definitivo de sentença, deveria ser objeto de demanda de desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória, a teor do art.966, §4º, do Código de Processo Civil.

Art.966 [...].

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

No mesmo sentido, mais uma vez, é iterativa a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÕES RECÍPROCAS. COBRANÇA EM EXCESSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A contestação da dívida objeto de confissão e acordo homologado por sentença, a pretexto de excesso de execução, não é passível de questionamento pela via dos embargos de devedor. Hipótese diversa da prevista no Enunciado 286/STJ. Precedentes.
2. Eventual nulidade no título executivo judicial que substitui o contrato somente pode ser alegada por via de ação rescisória ou anulatória.
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1384299/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. DIVÓRCIO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA BRASILEIRA TRANSITADA EM JULGADO COM O MESMO OBJETO. OFENSA À SOBERANIA NACIONAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF. 1. Trata-se de pedido de Homologação de Sentença Estrangeira de divórcio, proferida pela Suprema Corte do Estado de Nova Iorque, Condado do Queens, Estados Unidos da América. 2. De forma superveniente à propositura do presente pedido de homologação, o Poder Judiciário brasileiro homologou acordo judicial com o mesmo objeto da sentença alienígena, decretando, em sentença transitada em julgado, a dissolução do vínculo matrimonial do casal.
3. Discussão acerca de eventual nulidade do acordo homologado que deve ser deduzido em ação própria. Precedentes: AgRg no REsp. 1.118.946/SC, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 25.9.2009 e AgRg no REsp. 1.057.402/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2009.
(SEC 8.903/EX, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018;
AgRg no AREsp 505.804/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015; (AgRg no AREsp 281.956/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 20/06/2013; (AgRg no REsp 1118946/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 25/09/2009

E
ainda,
os
Tribunais
de Justiça, inclusive este Sodalício
:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO AUSÊNCIA DE VÍCIOS MERO ARREPENDIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - O entendimento jurisprudencial predominante se inclina em reconhecer a impossibilidade de se postular, em sede de apelação, a anulação de acordo com base em vício de consentimento ou arrependimento posterior, sendo a via anulatória a apropriada para tal desiderato. 2 - Isto porque, em tais situações, incumbe ao Judiciário tão-só analisar se estão preenchidos os requisitos formais e processuais para a celebração do acordo e chancelar a manifestação de vontade das partes.
3 - Não há nos autos razões que impedissem o acordo, tampouco sua homologação, valendo o princípio da autonomia da vontade das partes acordantes, no caso representadas por seus procuradores legalmente constituídos para tal. 4 - Recurso não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120313035, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA APTA A PRODUZIR SEUS EFEITOS – DESCONTITUIÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1
– Encontrando-se o agravado, à época da formulação e homologação do acordo, representado nos autos por advogado devidamente constituído, qualquer questionamento acerca da lisura do referido profissional no patrocínio da causa deve ser discutido por meio judicial próprio e pelas vias administrativas, sendo certo que o acordo homologado em primeiro grau não apresenta qualquer vício capaz de maculá-lo. 2 – Encontrando-se os autos em fase de cumprimento da sentença que homologou o acordo das partes, incabível a suspensão de seus efeitos por meio de decisão nos próprios autos em que a sentença foi proferida. Tratando-se de sentença válida e apta a produzir seus efeitos, uma vez que já houve o trânsito em julgado, sua desconstituição só é possível por meio de ação anulatória, prevista no art. 966, § 4º, do CPC.
3 – Recurso conhecido e provido. 4 – Decisão reformada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 057179000062, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE.
Incabível a desconstituição de acordo homologado judicialmente na fase de cumprimento deste. Necessário o ajuizamento de ação anulatória para tal (art. 486, do CPC)
.
[...].
(
TJRS -
Agravo de Instrumento, Nº 70066740648, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-09-2015)

E
a renomada doutrina
1
:

A sentença homologatória de transação pode ser impugnada por recurso de apelação ou por ação rescisória (CPC 485), quando o vício for da própria sentença.
Quando se pretende atacar a transação, negócio jurídico celebrado entre as partes, a ação não é a rescisória, mas a anulatória do CPC 486.
.

Por fim, não há ilegalidade,
morosidade e
nem presunção de
má-fé

na
conduta do agravado em diferir a cobrança dos honorários das demandas homologatórias apenas após a sua dispensa da empresa.
Primeiro,
porquanto o que se apresenta é o descumprimento voluntário da obrigação contratual da
agravante
e, segundo, porque

o acordo foi homologado e a
fase
sincrética inaugurada
posteriormente
, não ocorrendo, destarte, pertinência temática, na invocação de violação pelo credor do dever de mitigar o próprio prejuízo.

C
om efeito, incensurável a decisão agravada.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar aventada em sede de contrarrazões para admitir e

neg
ar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

NERY JÚNIOR, Nelson, ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante.11.ed.rev. ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 710.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001555-36.2021.8.08.0000

AGVTE:

U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGVDO:
A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

R
ELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECHA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DOS PROCESSOS INOCORRENTES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO. ADVOGADO EMPREGADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO E OFENSA À BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
decisão
agravada, embora

concisa,

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, sancionado o título executivo judicial, inexistindo
pecha de nulidade
com força a comprometer a respectiva defesa.

2
. Na esteira do entendimento jurisprudencial, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas. Prova testemunhal requerida pelo agravante que
em nada
acrescentaria
para a desconstituição
do
título executivo
, porquanto
o exercício da capacidade postulatória
é conferido
ao advogado e não e estagiário que elabora ou protocola a petição.

3
.
O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual.

4
. A percepção de
remuneração fixa
pelo advogado quando
empregado da agravante não exclui a possibilidade de
receber
honorários decorrentes da sua atuação judicial,
inteligência do
art. 12, da Lei nº 9.806/1994.

5
. A despeito de ser i
ncabível a desconstituição de acordo homologado judicialmente na fase de cumprimento deste, porquanto necessário o ajuizamento de ação anulatória para tanto (art. 966, §4ºdo CPC),
Na dicção do
s arts. 22, do Estatuto da OAB, e 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB,
os
honorários advocatícios podem ser
livremente
pactuados entre as partes, não ocorrendo notícia nos autos de desrespeito a
preceitos de ordem pública e validade do negócio jurídico (art.104, do Código Civil),
maxime porque foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor do acordo objurgado nestes autos, afastando a alegação da agravante de que desconhecia os seus termos.

6. Considerando que
o acordo
exequendo
foi homologado em 02/04/2018 e a
fase
sincrética inaugurada 14/10/2019, não
há
pertinência temática na invocação
do recorrente
de violação pelo credor do dever de mitigar o próprio prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
negar
p
rovimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.